Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-49.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-49.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIA QUEIROZ FIRMO e outros

Advogado(s)
:
ALYNE APARECIDA COSTA CORAL, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros

Advogado(s)
:
ALYNE APARECIDA COSTA CORAL, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SUCESSIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DIANTE DA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO DO SINDICATO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO PARA CONDENAR O SINDICATO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15 % (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recursos de Apelação sucessivos interpostos por ambas as partes em face de sentença que em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A consumidora recorre pleiteando a condenação do Sindicato ao pagamento de custas e honorários advocatícios, enquanto o Sindicato busca a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a validade da filiação associativa supostamente formalizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial (selfie) e gravação de áudio;

b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a associação e a consumidora hipervulnerável;

c) a caracterização da má-fé do Sindicato a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados;

d) a configuração do dano moral in re ipsa em decorrência dos descontos sobre verba de natureza alimentar;

e) a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica em análise é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da condição de hipervulnerabilidade da consumidora, que é pessoa idosa. Diante disso, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a associação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
O conjunto probatório apresentado pelo Sindicato Apelante é frágil e insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada da consumidora. A assinatura eletrônica por meio de biometria facial (selfie), desacompanhada de mecanismos de segurança robustos, como o padrão ICP-Brasil, não possui presunção de veracidade para validar negócios jurídicos, especialmente quando a contratação é impugnada.

5.
A inconsistência temporal entre a data de geração do formulário de adesão (05/10/2022) e a data da assinatura eletrônica (03/05/2022) representa vício insanável, que retira a credibilidade do documento digital.

6.
A gravação de áudio com apenas 11 segundos de duração, desprovida de contexto, é insuficiente para comprovar o consentimento informado, pois não demonstra que foram prestadas todas as informações necessárias à consumidora de forma clara e adequada.

7.
Comprovada a irregularidade da contratação e a má-fé do Sindicato, a restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.

8.
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, presumido, pois os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência de pessoa idosa, configuram ofensa à dignidade da pessoa humana.

9.
Tendo em vista a sucumbência integral do Sindicato, que teve todos os pedidos da inicial julgados procedentes em seu desfavor, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de Apelação do Sindicato desprovido e Recurso de Apelação da consumidora provido.

Tese de julgamento: "1. A assinatura eletrônica por biometria facial (selfie), quando desacompanhada de outros elementos de segurança, como o padrão ICP-Brasil, e associada a inconsistências documentais, é insuficiente para comprovar a validade de negócio jurídico impugnado por consumidor hipervulnerável. 2. A conduta de promover descontos em benefício previdenciário com base em contratação irregular evidencia má-fé e justifica a restituição em dobro dos valores, além de configurar dano moral in re ipsa. 3. Em caso de procedência dos pedidos autorais, a parte ré, em observância ao princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000864-49.2024.8.05.0258, em que figuram como apelante e apelado SILVIA QUEIROZ FIRMO e SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de
SILVIA QUEIROZ FIRMO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .